Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, incumbe à parte comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. O documento de ID 21312715 não tem autenticação bancária e não se presta a comprovar o pagamento. Ante o exposto, faculto ao agravante regularizar o preparo em conformidade com a lei processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403